Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO CONSTATADA. SENTENÇA ANULADA – CAUSA DA MADURA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – VAZAMENTO – DILIGÊNCIA DA PROPRIETÁRIA NA RESOLUÇÃO – INDOLÊNCIA DA LOCATÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – CAUÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDOS INICIAIS E CONTRAPOSTO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".
2. No caso em exame o juízo sentenciante entendeu ser necessária a produção de prova pericial, uma vez que “a análise da origem e responsabilidade dos alegados danos requer um conhecimento mais específico e acurado de um expert”. Com a devida vênia ao entendimento da Magistrada sentenciante, tenho que a produção de prova técnica resta desnecessária. Isso porque as provas já existentes (recibos, notas fiscais e demais documentos, áudios, fotografias e vídeos, além de mensagens escritas via “Whatsapp”) permitem a elucidação dos fatos, não havendo necessidade, ainda, da oitiva de testemunhas. Com esses fundamentos, anulo a sentença recorrida e, por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao julgamento do mérito da questão controvertida.
3. É incontroversa a ocorrência do vazamento no imóvel e seu alagamento, conforme vídeo de ID Num 50401989, fotografias de ID Num. 50401990 – Pag. 1 a ID Num. 50401997 - Pág. 1. A questão central a ser esclarecida é se há responsabilidade das rés pelo evento danoso, em função de sua suposta negligência na resolução do problema, quando noticiado pela autora. Com base nas provas dos autos, a resposta a esta indagação é negativa, ou seja, pelas evidências carreadas não há como se atribuir às requeridas a responsabilidade como pretendido pela autora.
4. Pelo e-mail de 14/04/2022 (quinta-feira), às 09h:46min (ID Num. 50401986 - Pág. 8) enviado por preposta da autora para a segunda ré houve a comunicação do problema[1] com pedido de adoção de medidas urgentes. No mesmo dia, às 10h:53min, houve a resposta com o agendamento de data e horário para comparecimento do prestador de serviços no dia 18/04/2022 (segunda-feira), que foi ao local, ficando a segunda ré de resolver junto ao proprietário (ID Num. 50401986 - Pág. 7). Por outro lado, dos mais de 20 áudios carreados juntamente com a contestação se extrai que a segunda ré (proprietária) juntamente com a primeira ré agiram diligentemente disponibilizando prestador de serviço que iria até o local para efetuar a troca do piso do banheiro, para a solução do problema. Contudo, deles também se constata a indolência da requerente em viabilizar o conserto, de sua parte, disponibilizando um funcionário para acompanhamento da obra. Veja-se que há notícia de, pelo menos, três adiamentos da parte da autora, o que foi postergando o conserto e, certamente, contribuiu para o agravamento do problema, que culminou com o episódio do final do mês de junho/2022.
5. Nesse cenário, não há como reconhecer a responsabilidade das rés pelo evento danoso ocorrido. Por conseguinte, é caso de improcedência dos pedidos de reparação material e moral formulados pela Requerente, bem como daquele de devolução do aluguel do mês de julho (por causa dos dias em que não foi possível o uso do imóvel pelo evento danoso).
6. Questão seguinte a ser analisada é o pedido remanescente de devolução da caução e do pedido contraposto formulado, e estes dizem respeito à finalização do contrato de locação e seus consectários.
7. As rés embasam o pedido contraposto (condenação no pagamento de R$ 5.956,46): a) nas despesas oriundas do conserto do dito vazamento e dos danos ocasionados ao imóvel (gesso, mão-de-obra, etc); b) nas despesas com os reparos necessários no imóvel após a saída do inquilino, que não os teria executado. A autora, apesar de impugnar tal pedido, o fez de modo genérico, sem ilidir fundamentadamente seu cabimento. Isso porque as razões acima (item 4) apontam que as requeridas prontamente disponibilizaram a prestação de serviço para afastar o vazamento do piso do banheiro, mas sua realização teve ser adiada sucessivas vezes motivada pela Recorrente. Nessa esteira, reputo-o assistir razão ao ressarcimento das despesas deduzido no pedido contraposto em face do reparo do vazamento do piso do banheiro e outros reparos no imóvel em razão da cláusula contratual de devolução do bem nas mesmas condições que o recebeu, restando apenas apurar o valor devido, a partir das provas juntadas pelos réus.
8. Estão juntados aos autos os termos de vistoria, tanto de entrada (ID Num. 50402209 - Pág. 1), quanto de saída (ID Num. 50402211 - Pág. 1 e ID Num. 50402212 - Pág. 1) do imóvel locado, e deles consta necessidade de pintura de paredes e teto; instalação de torneira e armário da pia, além de outros defeitos próprios do uso (piso e escada com manchas e “descascado”). Para comprovar os gastos correlatos tem-se os comprovantes de PIX, recibos e notas fiscais de ID Num. 50402272 - Pág. 1 a ID Num. 50402275 - Pág. 1) nos valores de R$ 320,00, R$ 750,00, R$ 500,00, R$ 220,00, R$ 96,60, R$ 218,00 e R$ 5,50 que totalizam R$ 2.112,10, a serem pagos pela autora aos réus. Os documentos de ID Num. 50402279 - Pág. 1 a Num. 50402281 - Pág. 1 são meros orçamentos, sem prova de pagamento, pelo que não merecem ser contemplados na indenização. Assim, é caso de parcial provimento do pedido contraposto, para condenar a autora a pagar aos réus R$ 2.115,10, a contar do desembolso e com juros a partir da citação.
9. É certo que a autora prestou caução no início do contrato de locação no valor equivalente a 3 meses de aluguel (R$ 8.529,54), fato reconhecido pelas rés, e com o fim do contrato tal valor deve ser-lhe restituído, ficando, portanto, autorizada a compensação de valores entre as partes, após as devidas atualizações.
10. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDOS INICIAIS E CONTRAPOSTO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES NOS TERMOS SUPRA.
11. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] [...] Estamos com problema no chão do banheiro, ele está fofo e transparecendo a infiltração no andar debaixo , correndo o risco de cair , poderia por gentileza enviar com urgência uma pessoa responsável pelo conserto ou reparo ?